Tribunal: TJBA
Processo: 0004138-89.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004138-89.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDEMAR PINHEIRO COSTA Advogado(s): JANE CLEZIA BATISTA DE SA, DEISE EMANUELLI SILVA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGA CÁLCULOS SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, havia reformado decisão de primeira instância proferida em cumprimento de sentença. A decisão de primeiro grau acolheu a impugnação aos cálculos apresentados pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, homologando o valor por ele apurado, sem extinguir a execução. A parte exequente, ora agravado, interpôs Apelação Cível contra essa decisão, recurso que foi provido monocraticamente por este Relator, ensejando o presente Agravo Interno do INSS. II. Questão em discussão: Discute-se o cabimento da Apelação Cível contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolhe a impugnação aos cálculos e os homologa, sem, contudo, extinguir a execução. A controvérsia cinge-se à caracterização de erro grosseiro que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de decidir: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento. A interposição de apelação cível em tal hipótese constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No caso concreto, a decisão de primeira instância, ao homologar os cálculos do INSS e conceder prazo para o exequente apresentar nova planilha, não pôs fim à fase executiva, configurando-se como interlocutória. A decisão monocrática que proveu o apelo, aplicando a fungibilidade, merece reconsideração para se alinhar ao entendimento consolidado. IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática anterior e, em juízo de retratação, não conhecer da Apelação Cível por erro grosseiro. Tese de julgamento: "A interposição de Apelação Cível contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos, mas não extingue a execução, configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, devendo o recurso adequado ser o Agravo de Instrumento." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.009, 1.015 e 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.257.194/GO). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004138-89.2011.8.05.0137, em que figuram como apelante VALDEMAR PINHEIRO COSTA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o agravo interno e julgar procedente, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05